Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-20.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DANO MORAL – Ré que endereça e-mail com críticas ao trabalho do autor, com cópia ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Gestão – Correspondência que visava restabelecer fornecimento de combustível – Ausência de intenção de ofender – Impossibilidade de invocação de exacerbada sensibilidade - Improcedência - Recurso não provido.